Tribunal: TJSP
Processo: 2132372-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente quitação do valor devido nos autos, ensejando prolação de sentença, com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132372-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANTONIO CARLOS DE PAULA, ERNESTO SIMÕES,
JOSE DALTON AGUIAR, MARGARIDA SIMÕES DE PAULA, NERALDO RIVERA e
SERGIO AUGUSTO AMANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132372-15.2019.8.26.0000 - Leme 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANTONIO CARLOS DE PAULA, ERNESTO SIMÕES, JOSE
DALTON AGUIAR, MARGARIDA SIMÕES DE PAULA, NERALDO RIVERA E
SERGIO AUGUSTO AMANCIO
VOTO no 132.532
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
julgou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente
quitação do valor devido nos autos, ensejando prolação de
sentença, com base no art. 924, inc. II, do CPC - Perda do objeto
do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
104/106.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do
Tribunal de Justiça/SP, após a interposição do agravo, quitou o executado agravante a
quantia devida nos autos, sobrevindo a sentença de extinção do feito com base no art. 924,
inc. II, do CPC, com expedição, inclusive, de certidão de trânsito em julgado, e tornando
desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator